Tribunal: TJSP
Processo: 2324817-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de meação, em razão da celebração de pacto antenupcial com regime de separação total de bens. Modificação do regime de bens que possui efeito ex nunc. União estável que, contudo, foi iniciada antes da vigência da Lei n.o 9.278/96. Presunção do esforço comum que não retroage em relação aos bens adquiridos anteriormente à sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de meação, em razão da celebração de pacto antenupcial com regime de separação total de bens. Modificação do regime de bens que possui efeito ex nunc. União estável que, contudo, foi iniciada antes da vigência da Lei n.o 9.278/96. Presunção do esforço comum que não retroage em relação aos bens adquiridos anteriormente à sua vigência. Necessidade de comprovação da contribuição direta ou indireta para formação do patrimônio amealhado a título oneroso durante o período de união estável, o que não ocorreu no caso em análise. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.